Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726298-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JACIONE OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hash Empreendimentos Imobiliários S.A. em face da r. decisão (ID 196671634, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Jacione Oliveira Rocha, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada, José Celso Gontijo Engenharia S/A, para: “suspender a eficácia do seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio de JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO, CARLOS EDUARDO QUILCI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, JCGONTIGO 201 a 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (cada número corresponde a uma pessoa jurídica diferente), JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e HASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.” Defende, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do CC/02. Afirma ter sido inserida como uma suposta pertencente ao grupo econômico da devedora principal, e não como sócia, tratando-se, na hipótese, de desconsideração indireta, a qual atrai a necessidade de comprovação do abuso de personalidade. Alega que possui quadro de administradores e domicílio diversos da empresa Executada, não havendo que cogitar, portanto, de formação de grupo econômico, no caso. Aduz que quando o direito da parte Autora se materializou não havia “qualquer direção, administração ou controle de sócio comum ou de uma empresa sobre a outra, inexistindo, portanto, corresponsabilidade patrimonial entre as empresas”. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, a r. decisão agravada deferiu, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica da Executada José Celso Gontijo Engenharia S/A para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença José Celso Valadares Gontijo, Carlos Eduardo Quilci Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra, bem como as empresas JCGONTIJO 201 a 211 Empreendimentos Imobiliários S/A, JCGONTIJO Guará II Empreendimentos, JCGONTIJO Onix Empreendimentos Imobiliários S/A, Atrium Empreendimentos Imobiliários S/A e HASH Empreendimentos Imobiliários S/A, cujo nome de fantasia é JCGONTIJO 204 Empreendimentos Imobiliários S.A. Deve ser reconhecida a incidência das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor na hipótese, diante da caracterização da relação de consumo estabelecida por ocasião do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a Exequente/Agravada e a Executada/Agravante, consoante entendimento definitivo adotado na Sentença (ID 76670248, na origem). Sobre o tema, o STJ entende que, pela Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação da insolvência da pessoa jurídica e da má administração da empresa ou se a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28 do CDC, o que é o caso dos autos. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. FALÊNCIA. ART. 28 DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 3. FALTA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Esta Corte tem entendimento que, ‘de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC’ (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1518388/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifou-se) A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito, tampouco se faz necessário demonstrar a confusão patrimonial, bastando que o consumidor comprove o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, ainda que, em princípio, se cuide da denominada desconsideração indireta. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE DE PROPÓSITOS ESPECÍFICO. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, ao fundamento de o risco empresarial dever ser suportado pelos integrantes da pessoa jurídica, e não por terceiros. 3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) 4. O fato de a empresa constituir-se em uma Sociedade de Propósitos Específico (SPE) não impede a desconsideração da personalidade jurídica, desde que presente os requisitos necessários para tanto. A SPE não se destina a se desenvolver uma vida social própria, mas sim um projeto ou uma simples etapa de um projeto, se tratando de mero instrumento de sua controladora 5. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, parágrafos 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a manutenção da desconsideração indireta da personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1769298, 07328119720238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) A Agravada tenta a satisfação do crédito, sem sucesso, desde junho de 2022, tendo esgotado as diligências para localização de bens penhoráveis. Acrescente-se que a Executada não fez proposta para pagamento do débito e sequer ofereceu bem livre e desembaraçado à credora, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica, aparentemente, se revela o meio restante para satisfação do crédito. Quanto à alegação de que possui quadro de administradores e domicílio diversos da empresa Executada, de modo a afastar a configuração de grupo econômico na hipótese, observa-se que a própria Agravante reconhece que a alteração contratual empreendida foi realizada em 21/6/2022. É dizer, à época da condenação da Executada principal, em 8/1/2021 (ID 76670248, na origem) e em 30/7/2021 (ID 125643535, na origem) sequer existiam as aludidas modificações. Conforme destacado na r. decisão agravada: “(...) A exequente, a seu turno, afirma que ela era administrada por CARLOS EDUARDO e CARLOS CESAR. Que a administração dela para o Sr. André Luis Leta da Costa foi alterada recentemente. Que o nome fantasia dela permanece como sendo JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS. Que as assembleias gerais dessa pessoa jurídica ocorreram nos mesmos endereços das demais pessoas jurídicas. Sem razão essa executada. Conforme cadastro dessa pessoa jurídica existente perante a Receita Federal (ID 195593522), é possível verificar que, apesar de ela estar domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, apresenta-se ao mercado com o nome fantasia JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS, bem como exerce as mesmas atividades empresariais da executada e das demais pessoas jurídicas. Além disso, no julgamento do AGI n.o 0721191-59.2021.8.07.0000, pela 8a Turma Cível (ID 193709530), verificou-se que as pessoas jurídicas JCGONTIJO 201 a 211 EMPREENDIMENTOS atuam de forma conjunta e há confusão patrimonial entre elas. Que todas elas exercem a mesma atividade econômica e estão domiciliadas no mesmo endereço, mesma unidade na administração e finalidade, bem como são administradas por CARLOS EDUARDO e CARLOS CESAR. Além disso, na AGE dessa executada, realizada em 18/02/2022 (ID 191261019), no mesmo endereço de domicílio de todas aquelas pessoas jurídicas, é possível verificar que elas também eram administradas por CARLOS EDUARDO e CARLOS CESAR e que, nessa ocasião, eles renunciaram aos respectivos cargos. Além disso, os sócios optaram por alterar o domicílio dessa pessoa jurídica para o Rio de Janeiro/RJ. Não há, contudo, indicação de aquisição dessa pessoa jurídica por outros sócios ou outra pessoa jurídica, tampouco alteração do quadro societário, o que permite inferir que essas mudanças foram feitas somente para ela tentar se desvincular, formalmente, do grupo econômico. Há, pois, legitimidade passiva dessa pessoa jurídica” (ID 196671634 do processo referência). Registre-se, por fim, que, a priori, se afigura frágil a alegação de inexistência de grupo econômico, diante do ramo de atuação das empresas, do quadro societário e da denominação delas. Como consignado pelo e. relator do AI 0721191-59.2021.8.07.0000, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, no voto condutor do acórdão mencionado pela d. magistrada na origem: “24. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, os seus sócios, por vezes, podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 25. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 26. Configurada relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50). 27. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 28. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 29. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o afastamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral) para responsabilizar a empresa controladora por atos praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento. 30. Apesar de as agravantes sustentarem a inexistência de qualquer vínculo com a empresa executada, há prova de atuação conjunta e de confusão patrimonial entre as sociedades. 31. Todas as doze empresas atuam no mesmo ramo de atividade, empreendimentos imobiliários (incorporação, obras de engenharia, compra e venda de imóveis, aluguel, corretagem entre outros), estão sediadas no mesmo endereço: SHCS EQ 114/115, conj. A, bl. 01, Brasília/DF, e têm os mesmos diretores, o que demonstra que as empresas possuem unidade na administração, finalidade e gerenciamento (ID no 78724064 e 78724065, no 78724066 e 78724067, no 78724069 e 78724072, no 78724075 e 78724078, no 78724079 e 78724082, no 78724084 e 78724087, no 78724090 e 78724091, no 78724093 e 78724094, no 78725846 e 78725848, no 78725849 e 78725851, no 78725852 e 78725853 e no 83012075, todos dos autos principais no 0724532-32.2017.8.07.0001). 32. A decisão agravada reconheceu o grupo econômico não pelo nome em comum “Gontijo”, mas em virtude das referidas provas. 33. As agravantes defendem que a agravada não comprovou os requisitos da confusão patrimonial e do abuso de personalidade. Como visto, a questão submete-se aos regramentos do CDC, de modo que a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para mitigar a proteção conferida a sua personalidade” (grifou-se) Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria, a fim de que os autos sejam associados ao AI 0724390-84.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator